Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-05.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006453-05.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURENCA FERREIRA FRANCA - CPF: 856.859.411-53 (EMBARGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar a apelação, afastou a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de débitos relativos a operações de empréstimo e renegociações e a restituição simples dos valores indevidamente pagos. O embargante sustenta omissão quanto à análise das telas sistêmicas apresentadas e quanto à aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar as provas sobre a regularidade das operações bancárias; e (ii) se seria cabível a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária, diante da inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade das cobranças, concluindo pela insuficiência das telas sistêmicas apresentadas, em face da inversão do ônus da prova e da ausência de transparência das operações bancárias.

4. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte, que busca rediscutir o mérito, hipótese incompatível com a via dos embargos declaratórios.

5. A alegação de aplicação do IPCA como índice de correção monetária constitui inovação recursal, não suscitada nas razões de apelação, o que atrai a preclusão e a vedação prevista pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo afronta ao art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É incabível inovação recursal em sede de embargos de declaração, especialmente quanto a matérias não suscitadas na fase de apelação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para afastar a condenação imposta ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a declaração de inexistência dos débitos em relação às operações de empréstimo e renegociações, bem como a negociação sob o nº 812332088 realizada em 10/06/2022, e a condenação à restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS E RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos relacionados às operações de empréstimo e renegociações, condenando o banco à restituição simples de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve regularidade nas sucessivas renegociações contratuais e adequada imputação dos pagamentos realizados pela consumidora; (ii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, justificando a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora diante da assimetria informacional das operações bancárias complexas.

4. A instituição financeira não logrou demonstrar a regularidade e transparência das operações questionadas, limitando-se a apresentar planilhas sem fornecer informação clara dos valores pagos com os saldos devedores, configurando falha na prestação de serviços e tornando ilegítima a cobrança da quarta renegociação não reconhecida pela autora.

5. Os descontos indevidos, embora configurem prejuízo material, não constituem automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão extrapatrimonial que transcenda o mero aborrecimento, circunstância não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo bancário justifica-se pela hipossuficiência técnica do consumidor diante da complexidade das operações financeiras. 2. Descontos indevidos não geram, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de lesão extrapatrimonial que supere o mero aborrecimento cotidiano." (cf. Id. nº 314038367).

A parte ITAÚ UNIBANCO S.A. opôs os presentes aclaratórios (ID. 316385355) alegando omissão quanto à regularidade na cobrança, sustentando que o acórdão não considerou as telas sistêmicas apresentadas que demonstrariam a ciência prévia da autora sobre as operações. Alega omissão quanto à aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme previsto na Lei nº 14.905/24.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, reconhecendo a regularidade das cobranças e determinando a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 317494371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega que o acórdão foi omisso ao não considerar as telas sistêmicas apresentadas que demonstrariam a ciência prévia da autora sobre as operações bancárias questionadas. Sustenta também que houve omissão quanto à aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme previsto na Lei nº 14.905/24.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, quanto à primeira alegação de omissão referente à regularidade das cobranças, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela irregularidade das operações bancárias questionadas.

Conforme se extrai do acórdão, foi consignado que "a análise detida dos elementos probatórios, contudo, evidencia falhas significativas na demonstração da regularidade dessas operações" e que "o Banco se limitou a apresentar planilhas e demonstrativos de evolução da dívida, sem fornecer informação clara e detalhada dos valores pagos com os saldos devedores das novas operações. A mera alegação de legitimidade da constituição do débito, desacompanhada de demonstração transparente da aplicação dos pagamentos, não satisfaz o ônus probatório que lhe foi atribuído".

No caso, o acórdão analisou as provas apresentadas e concluiu pela insuficiência das telas sistêmicas para comprovar a regularidade das operações, especialmente considerando a inversão do ônus da prova determinada em razão da hipossuficiência técnica da consumidora. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo julgado.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

Quanto à segunda alegação, referente à aplicação do IPCA como índice de correção monetária conforme a Lei nº 14.905/24, verifico que tal questão não foi suscitada anteriormente nas razões de apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, tese veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81 e 1.026, §3
º
da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025